Tribunal: TJBA
Processo: 8076824-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076824-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MILA LEITE NASCIMENTO

APELADO: BARTYRA MAINA SOUZA MOURA DE MENEZES

Advogado(s)
:
JOALISSON DA CUNHA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RELIGAÇÃO CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DE DÉBITO DE TITULAR FALECIDA. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROPTER REM. COAÇÃO ECONÔMICA CONFIGURADA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que os débitos relativos ao fornecimento de água e esgoto possuem natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação propter rem, de modo que a responsabilidade recai sobre quem efetivamente contratou e usufruiu do serviço. Com o falecimento da titular, a dívida remanescente transmite-se ao espólio, nos termos do artigo 1.997 do Código Civil, não podendo ser exigida de herdeiro ou residente no imóvel. A conduta da concessionária em condicionar a religação de serviço essencial à assunção de débito alheio configura prática abusiva e coação econômica, vedadas pelo artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante que o novo titular já residisse no imóvel. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é medida que se impõe nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, ante a inexistência de engano justificável por parte da prestadora. Os danos morais restam configurados diante da submissão da consumidora, em momento de luto e vulnerabilidade, a situação de constrangimento e angústia pela ameaça de supressão de bem indispensável à vida digna. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo nº 8076824-06.2024.8.05.0001, em que são partes, como apelante, a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, e, como apelada, BARTYRA MAINA SOUZA MOURA DE MENEZES, acordam os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo em conformidade com o voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, .